Tribunal: TJSP
Processo: 1007263-63.2020.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PRETENSÃO DE OBTER A REFORMA DO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS